Tribunal: TCU
Processo: 009.791/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4359/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a Companhia Docas do Pará conseguiu comprovar a realização da demonstração da amostra em 5/4/2022, relativa ao pregão eletrônico 43/2021, que, embora intempestiva, não houve evidências de que essa intempestividade tenha resultado em prejuízo ao resultado do certame; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c os artigos 143, III, e 237, VII, parágrafo único, do RITCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; expedir a ciência abaixo, com envio de cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta à representante e à Companhia Docas do Pará; e arquivar esta representação. 1. Processo TC- Processo 009.791/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Athenas Consultoria e Informática S.A. 1.2. Entidade: Companhia Docas do Pará. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Companhia das Docas do Pará, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que, identificada no pregão eletrônico 43/2021, a realização da demonstração de amostra, que teve caráter eliminatório, conforme dispunha o item 3 do anexo IV, do projeto básico/termo de referência do certame, deveria ser realizada na fase de classificação de propostas, sendo essa realização restrita ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, permitindo o acompanhamento de todos licitantes interessados.